Tribunal: CARF
Processo: 10970.000125/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000125/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.107 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2010
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
E
PLANEJAMENTO.
PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO PELA INTERNET. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
É válida a prorrogação do MPF por intermédio de registro eletrônico, efetuado
pela autoridade outorgante, ficando essa informação disponível na Internet para
o contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 78. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar do cálculo da
multa a infração correspondente a segurados empregados (coluna B do demonstrativo de fl. 20
dos autos).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000125/2010-04
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
AUTO VIAÇÃO TRIANGULO LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-30.7560/2010, às e-fls. 193/210, que
julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória
por não incluir nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social – GFIP o valor total da remuneração de seus empregados (CFL 78), em relação ao período
de 01/2008 a 11/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls. 18/19 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.259.261-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o sujeito passivo está sendo autuado por não
incluir na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP o valor
total da remuneração de seus empregados, quando forneceu a parcela in natura de alimentação
em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, de 01/2008 a 11/2008,
bem como deixou de incluir a remuneração dos empregados, contribuintes individuais e sócio
administrador no período de 09/2008 a 11/2008.
Relata ainda que os dados das GFIP válidas no sistema, na data de início da ação
fiscal, relativo aos períodos citados contem informações de contribuições de segurados que
foram transmitidas pela empresa em data posterior a 03/12/2008, ou seja na vigência da MP n°
449, de 03/12/2008. E nesta autuação considerou-se a data de envio das GFIP.
Como a empresa efetuou retransmissão das informações de todo o período de
2008, constam e prevalecem no sistema GFIP WEB as GFIP com datas de 05/2009. Com a
publicação da MP 449, em 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941/09, em 27/05/2009, a
aplicação da multa é por incorreções ou omissões a partir desta data, 03/12/2008.
Consta no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 17, que, pela infração
praticada foi aplicada a multa prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/91, art. 32-A, "caput", inciso II
e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de 03/12/2008 convertida na Lei n° 11.941/09, em
27/05/2009. O valor é de R$20,00 para cada grupo de até dez informações incorretas ou
omitidas, conforme quadro demonstrativo anexo. Tendo a empresa atendido a intimação para
apresentação de nova GFIP com correção integral das informações, dentro do prazo estabelecido
foi lançada a redução de 25% nas competências de 09, 10 e 11/2008.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 179/230, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
senão vejamos:
Preliminarmente aponta a nulidade do MPF:
Transcreve o parágrafo único do artigo 4° da Portaria n° 11.371/07 da Receita Federal
do Brasil - RFB, ressaltando "com a utilização do código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal ".
Confirma o código de acesso e o número do MPF-F.
No entanto, alega que há irregularidades insanáveis no MPF-F.
Cita o art. 7 0, § 1 °, dã referida Portaria, observando que o MPF-F deve ser preciso e
específico na indicação do "tributo ou contribuição objeto do procedimento fiscal a ser
executado".
(...)
Aponta também irregularidade das prorrogações do MPF e da sua extinção.
(...)
Frisa que a prorrogação viciada do MPF-F é o mesmo que não prorrogação, o que
implica na sua extinção, conforme artigos 11, I e 14, II, da Portaria n° 11.371/07 da
RFB.
Acrescenta que sendo assim, se o MPF-F foi outorgado em 01/09/2009 e não
prorrogado devidamente, o mesmo foi automaticamente extinto no dia 30/12/2009, de
modo que é nulo o lançamento, uma vez que a ciência do sujeito passivo da conclusão
do procedimento fiscal tem que se dar no prazo de validade do MPF.
No mérito:
Do Programa de Alimentação do Trabalhador
Confirma que forneceu aos seus empregados cestas básicas e ticket-alimentação por
força das Convenções Coletivas de Trabalho, nos anos de 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010. Informa que anexou cópias de documentos.
Observa que nas cláusulas 4' e 7a das respectivas CCTs que estas são expressas ao
disporem que os tíquetes alimentação e as cestas básicas, não tem natureza salarial, não
integrando assim a remuneração do empregado, para nenhum efeito, sendo estes pagos e
fornecidos na forma da lei (PAT).
Afirma que durante a fiscalização, apresentou à Auditoria Fiscal, a sua inscrição no
PAT realizada em 1995 e as renovações feitas anualmente até o ano de 2000. Confirma
que realmente não procedeu ao recadastramento junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego em 2004. No entanto, entende que a falta de recadastramento não é motivo,
para descaracterização da parcela in natura com conseqüente incidência de
contribuições previdenciárias.
(...)
Concluindo que, não há, portanto, que se falar em omissão de fatos geradores na
GFIP/SEFIP. Não havendo o principal não há que se falar em obrigação acessória.
Da Folha de Pagamento
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

A Auditoria Fiscal apurou contribuições incidentes sobre a folha de pagamento do
período de 09/2008 a 11/2008, sobre os valores pagos aos contribuintes
individuais/autônomos e empregados.
Confirma que houve um erro cometido pelo funcionário responsável pelo departamento
pessoal à época, ao fazer a retificação de apenas uma informação nas GFIP
competências de 09/2008, 10/2008 e 11/2008, em 06/01/2009.
Observa que atendendo a intimação, procedeu à transmissão integral das GFIPS nas
competências acima referidas, sanando assim a falha cometida.
Entende, assim, que por tratar-se de um erro material, não pode ser penalizada por tal
fato, ainda mais, quando, esta, regularizou, após intimação da Auditoria Fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – INCONSISTÊNCIAS NO MPF – PRORROGAÇÃO

Com relação ao MPF, alega a existência de vícios de nulidade em tal instrumento,
apontando, em síntese, a não discriminação de forma especifica do tributo e a falta de ciência de
suas prorrogações.
Sem razão a Recorrente. Isso porque, conforme já observado pela decisão
recorrida:
Observa-se que o MPF é a ordem específica dirigida ao Auditor Fiscal para que, no uso
de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos fiscais de Fiscalização e de
Diligência relativos às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil -
RFB.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido e terá a seguinte
destinação: Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) -, instaurar o
procedimento de fiscalização e Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D)
- instaurar o procedimento de diligencia. O Mandado de Procedimento Fiscal Especial
(MPF-E) - será emitido no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de início do
procedimento fiscal, nos casos de flagrante constatação de irregularidades ou a prática
de infrações à legislação previdenciária, em que o retardo do início do procedimento
fiscal coloque em risco os interesses da Fazenda Nacional, pela possibilidade de
subtração de prova.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

O Auditor Fiscal forneceu ao sujeito passivo, para este tomar ciência do MPF, o código
para a sua visualização no sítio da internet da Receita Federal do Brasil - RFB. O código
de acesso ao MPF deverá ser consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal. Confirma-se tal procedimento no Termo de Início de Procedimento
Fiscal, conforme cópia em fls. 37/38, Termo este que tem por finalidade cientificar o
sujeito passivo de que ele se encontra sob ação fiscal e intimá-lo a apresentar, em dia e
em local nele determinados, os documentos necessários à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão
ser deixados à disposição da fiscalização até o término do procedimento fiscal.
Limita-se a Auditoria Fiscal ao objeto contido no MPF, obedecendo aos procedimentos
de auditoria, o tributo, o período e os estabelecimentos ou obras de construção civil a
serem auditados. No citado MPF, está claramente identificado o tributo ou contribuição
como sendo as contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos, sendo
este o objeto da ação fiscal. Não procedem, portanto, os argumentos trazidos pela
Impugnante quanto ao descumprimento do art. 7°, § 1' da Portaria RFB n° 11.371/2007,
uma vez que a indicação do tributo está precisa e específica, apesar do uso de
abreviatura na sua indicação.
Deve ser dado ciência ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de oficio praticado
junto ao mesmo, de cada alteração ocorrida no MPF, tais como prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil -
AFRFB. É considerado como primeiro ato de oficio, a emissão de qualquer documento
em que seja obrigatória a ciência do sujeito passivo de acordo com a legislação.
Verifica-se a ocorrência de tal procedimento em fls. 40, com a ciência pelo sujeito
passivo do Termo de Ciência da Continuidade do Procedimento Fiscal n° 01, em
23/12/2009, informando a continuidade do procedimento fiscal.
A ciência dos documentos de constituição de crédito, bem como de quaisquer termos
em que seja obrigatória a intimação ao sujeito passivo, deverá ocorrer dentro do prazo
de validade do MPF. O que pode ser constatado verificando a data da ciência do Termo
de Início de Procedimento Fiscal em 03/09/2009 (fls. 37/38) e do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal — TEPF (fls. 45/46) em 03/03/2010, mesma data
de ciência da autuação (fls. 01), estando, portanto, dentro do prazo de validade do MPF,
de 01/09/2009 a 29/04/2010, conforme consulta a internet no endereço disponível para o
sujeito passivo (abaixo transcrito parcialmente).
(...)
Ademais, especificamente quanto a prorrogação, temos que a Portaria SRF n°
3007/2001, a qual dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a
execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF,
foi revogada pela Portaria RFB n° 4.328/2005, que por sua vez foi revogada pela Portaria SRF n°
6.087/2005, entre outras na mesma linha.
O artigo 4° da Portaria SRF n° 6.087/2005 determina:
Art. 420 MPF será emitido na forma dos modelos constantes dos Anexos de I a V, do
qual será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972 com redação dada pelo art. 67 da Lei n 2 9.532, de 10 de novembro
de 1997 por ocasião do inicio do procedimento fiscal
Os artigos 12 e 13 da portaria supracitada estabelecem:
Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
1- cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
§ 1° A prorrogação de que trata o caput poderá ser feita por intermédio de registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação estará
disponível na Internet, nos termos do art. 7 2, inciso VIII
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, o AFRF responsável pelo procedimento fiscal
fornecerá ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de oficio praticado junto ao mesmo
após cada prorrogação, o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF
emitido e as prorrogações efetuadas, reproduzido a partir das informações apresentadas
na Internet, conforme modelo constante do Anexo VI
Como se vê, o MPF pode ser prorrogado tantas vezes quantas forem
necessárias, tendo-se o cuidado de dar ciência ao contribuinte na primeira oportunidade.
Não sendo o bastante, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constituise em instrumento de controle criado
pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
Portanto, da análise dos autos, não foram encontrados os vícios apontados pela
recorrente, não cabendo a nulidade da autuação, nos termos dos artigos 59 a 61 do Decreto n°
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CFL 78

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o credito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, determina em seu artigo 37 que:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Assim dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.(Redação dada pelo
Decreto n'6.103, de 2007)
Trata-se, assim, de um poder-dever. A autoridade administrativa não e dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, está pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição
Federal como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional - CTN).
Constatou-se, em procedimento de fiscalização, a apresentação pela referida
empresa da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com as
seguintes incorreções ou omissões, vejamos:
A empresa está sendo autuada por não incluir na Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP o valor total da remuneração de seus
empregados, quando forneceu a parcela in natura de alimentação em desacordo com o
programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, de ]an a Nov/2008, bem como, deixou
de incluir a remuneração dos empregados, contribuintes individuais e sócio
administrador no período de SET a NOV/2008.
Os dados das GFIP válidas no sistema, na data de início da ação fiscal, relativo aos
período citados contem informações de contribuições de segurados que foram
transmitidas pela empresa em data posterior a 03/12/2008 (na vigência da Medida
Provisória n 0 449/208). E nesta autuação considerou-se a data de envio das GFIP.
Como a empresa efetuou retransmissão das informações de todo o período de 2008,
constam e prevalecem no Sistema GFIP WEB as GFIP com datas de Maio/2009. Com a
publicação da MP 449, em 03/12/2008, convertida em Lei 11.941, em 27/05/2009, a
aplicação da multa é por incorreções e omissões a partir desta data, 03112/2008.
A empresa foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal 05, de 18/02/2010, a
apresentar, transmitir nova GFIP das competências Setembro, Outubro e Novembro de
2008 com correção integral de todos os dados.
Dito isto, restou comprovada a infração ao dispositivo da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

Lei n° 11.941, de 27/05/2009, lavrando o Auditor Fiscal o correspondente auto de infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS,
(...)
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa vigente, Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso 1 e §§ 2° e 3°, incluídos pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea "c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - CTN. Elaborado quadro demonstrativo da multa
aplicada.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
(...)
§ 2° Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n° 11.941. de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei n'11.941, de 2009).
II - R$ 500, 00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
Cabe destacar que com a publicação da MP n° 449 em 04/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, foram revogados os parágrafos 1° e 3° a 8° do art. 32 da Lei n°
8.212/91 criando o art. 32-A com nova sistemática de aplicação de multas.
Dessa forma, com a nova sistemática introduzida pela citada MP n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, a conduta de deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei n° 8.212/91 ou apresentar a declaração com incorreções ou
omissões passou a ser apenada na forma do art. 32-A.
O Auditor Fiscal, portanto, a depender da data da ocorrência do fato gerador da
infração relacionada à GFIP (não entrega, entrega com atraso ou entrega com
omissões/incorreções relacionadas e não relacionadas a fatos geradores), deve adotar diferentes
procedimentos quanto à lavratura dos autos de infração.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP n° 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade benigna
(CTN, art. 106, inc. II, c), comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Na lavratura de autos de infração por infrações ocorridas a partir de 04/12/2008,
aplicam-se as disposições previstas no art. 32-A e 35-A da Lei n° 8.212/91, incluídos pela MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, que tratam, respectivamente, das multas aplicadas
pelo descumprimento de obrigações acessórias (não entrega ou entrega de GFIP com atraso - FL
77, ou entrega com omissões/incorreções relacionadas ou não às contribuições - CFL 78) e das
multas aplicadas pelo lançamento de ofício.
Como relatado pela Auditoria Fiscal, a empresa efetuou retransmissão das
informações de todo o período de 2008, constando e prevalecendo no sistema GFIP WEB as
GFIP com datas de 05/2009. Com a publicação da MP 449, em 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941/09, em 27/05/2009, a aplicação da multa e por incorreções ou omissões a partir desta
data. E, pelo atendimento a intimação para apresentação de novas GFIP, dentro do prazo
estabelecido, foi lançada a redução de 25% nas competências de 09, 10 e 11/2008.
A multa nas competências até 11/2008, no caso de GFIP entregue. após
03/12/2008, havendo lançamento de ofício de contribuições não declaradas (no caso de GFIP
entregue antes do início do procedimento fiscal) deve ser assim aplicada: AIOP Multa de Mora
24% (conduta não recolher), o lançamento reporta-se à legislação vigente à época da ocorrência
do fato gerador - Legislação anterior à MP 449/08; e, o AIOA CFL 78 por declarar com
omissões/incorreções (relacionadas e não relacionadas às contribuições), fundamento legal da
Obrigação Acessória: art. 32-A, inc. I, da Lei 8.212/91.
Cabe esclarecer ainda que até 12/01/2009, constituía circunstancia atenuante da
penalidade, reduzindo a multa em cinqüenta por cento, o fato de o infrator corrigir integralmente
a falta após o início do procedimento fiscal e até o termo final do prazo para impugnação (art.
291 do Regulamento da Previdência Social - RPS).
A partir de 13/01/2009, data da publicação do Decreto n° 6.727/2009 que revogou
o art. 291 do RPS, as multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias não podem
mais ser atenuadas.
Com a entrada em vigor da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 27/0512009, as multas aplicáveis pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas a
GFIP passaram a ser as previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, aplicando-se, a essas, as
reduções previstas no § 2° do mesmo artigo. O que ocorreu no presente caso em relação as
competências 09/2008 a 11/2008, como informado pela Auditoria Fiscal, restando rechaçada
a pretensão da contribuinte quanto a infração relativa aos contribuintes individuais.
Especificamente em relação a omissão relativa a parcela in natura de alimentação
em desacordo com o PAT, estando os lançamentos relativos a obrigações principais divididos
nos processos 10970.000118/2010-02, 10970.000094/2010-83, 10970.000096/2010-72 e
10970.000097/2010-17
Pois bem! Todos os processos tiveram um desfecho favorável para a contribuinte
em relação ao fato gerador ora enfrentado, conforme depreende-se dos Acórdãos n° 2401-
004.950, 2401-004.951, 2401-004.952 e 2401-004.953, sintetizados na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS
BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário de
contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Dito isto, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes, como circunstanciadamente demonstrado nos PAF ́s retro
mencionados, às contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de
parcela in natura de alimentação não se sustenta, o que, ensejou a procedência parcial do auto de
infração pertinente à obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada parte da exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.107 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000125/2010-04

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar do cálculo da multa a infração correspondente a segurados
empregados (coluna B do demonstrativo de fl. 20), pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital